Tribunal: STF
Processo: AC 2014
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-10
Data de publicação: 2008-04-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AÇÃO CAUTELAR. TERRA 
   INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL. AMEAÇA DE CONFLITO ARMADO ENTRE 
   ÍNDIOS E POSSEIROS. LIMINAR CONCEDIDA EM OUTRA AÇÃO CAUTELAR PARA 
   SUSPENDER A OPERAÇÃO DE RETIRADA DOS POSSEIROS. PEDIDO DE 
   REVERSÃO. 
1. No julgamento do MS 25.483, o Supremo Tribunal 
   Federal assentou que é própria das vias ordinárias a discussão 
   acerca dos aspectos fáticos e técnicos que envolvem a posse, a 
   utilização e as eventuais indenizações atinentes à Terra Indígena 
   Raposa Serra do Sol.
2. A área ocupada pelos agricultores 
   renitentes representa parte mínima de toda a reserva e situa-se 
   em região próxima à fronteira do País, o que faz com que a 
   matéria ganhe contornos de defesa da soberania nacional. 
3. A 
   ameaça de conflito entre as partes interessadas diz respeito à 
   segurança pública, que é "dever do Estado", a ser exercido pelos 
   órgãos próprios "para a preservação da ordem pública e da 
   incolumidade das pessoas e do patrimônio" (art. 144 da 
   Constituição Federal).
4. Medida cautelar indeferida.